Tribunal: CARF
Processo: 14098.000415/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000415/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.646 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
TRANSPORTES JAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. PARCELAMENTO ANTERIOR AO
LANÇAMENTO.
De acordo com a legislação vigente, nos casos de compensação considerada
não declarada, deve ser exigida multa isolada, no percentual de 75%, sobre o
valor total do débito indevidamente compensado.
A multa isolada de 75% no caso de compensação considerada não declarada
independe do parcelamento ou pagamento do débito indevidamente compensado.
Trata-se de infração independente, cuja conduta é utilizar créditos vedados pela
legislação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Cláudio de Andrade Camerano,
Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre
Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000415/2009-01
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000415/2009-01

Trata-se de Auto de Infração veiculando a cobrança de Multa Isolada em virtude
da transmissão, pelo contribuinte de Pedido de Restituição seguido de Declaração de
Compensação, ambos protocolizados em 12/08/2008 perante a Receita Federal (fls. 29/32). A
Compensação foi considerada não declarada pois direito creditório em questão decorria de
obrigações da Eletrobrás, consideradas pela autoridade autuante como de natureza não tributária.
Conforme relata o Acórdão Recorrido, “[o] Auto de Infração de Multa Isolada por
compensação considerada indevida” foi lavrado em decorrência de compensação indevida feita
pelo Contribuinte, consubstanciada nos autos do processo administrativo fiscal no
14090.000002/2009-08. O crédito pleiteado pelo Contribuinte (Empréstimo Compulsório,
Obrigações da Eletrobrás) foi objeto do processo administrativo no 13150.000655/2008-71, o
qual foi indeferido (fls. 18 a 27).”
A autuação fundou-se no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03, com a redação dada
pelo art. 25 da Lei no 11.051/2004, pelo art. 117 da Lei no 11.196/2005 e pelo art. 18 da Lei no
11.488/2007.
Adoto, a seguir, o relato feito pela instância a quo acerca da Impugnação do
Contribuinte.

“4. A Impugnante inicia a sua defesa dizendo que aderiu, em 28/11/2009, ao
programa de parcelamento instituído pela Lei 11.941/09 antes da formalização
do Auto de Infração em testilha, o que, em sua opinião, impediria a sua
elaboração em decorrência da desistência tácita do procedimento administrativo
de compensação.
5. Como o presente Auto de Infração tem por origem o processo administrativo
que perdeu o objeto, não pode subsistir o Auto, devendo ser anulado por falta de
justa causa.
6. Os créditos utilizados nas compensações declaradas são objeto do pedido de
restituição (processo no 13150.000655/2008-71), protocolado em 14/08/2008.
Os créditos estão materializados em Obrigações da Eletrobrás no 000122082-1
(1977), os quais possuem natureza tributária.
7. Em seguida, a Impugnante tece considerações sobre a natureza das referidas
obrigações, a qual entende ser tributária. Cita doutrina e jurisprudência que
entende se aplicar ao caso.
8. A Impugnante ainda argumentou que a imposição de multa no valor de 75%
demonstra a abusividade na cobrança de eventual crédito tributário, o que impõe
ao contribuinte excessiva carga econômica que pode ser traduzida como a
incidência do indesejado efeito confiscatório, vedado esse pela Constituição
Federal.
9. Os débitos que se pretendia compensar foram declarados sem qualquer
omissão ou intuito de fraude e, depois, nos termos da legislação tributária
vigente, foram extintos sob condição resolutória de ulterior homologação.
Enquanto não incidi a eficácia preclusiva da última instância administrativa
sobre o pedido de restituição dos valores correspondentes às Obrigações da
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000415/2009-01

Eletrobrás, onde a União é solidariamente responsável pelo seu resgate, poderá
ser feita a extinção do crédito tributário pela declaração de compensação. Esta
condição deverá persistir enquanto o pedido de restituição estiver pendente de
decisão administrativa, ou seja, enquanto não incidir a “coisa julgada”
administrativa.
10. A compensação tributária, nos moldes da Instrução Normativa, é
decorrência lógica do pedido de restituição, sendo incoerente a não-
homologação da extinção do crédito tributário antes da análise em última
instância administrativa do pleito de restituição e, principalmente, a aplicação
de multa sob suposta compensação indevida.
11. Assim, o auto de infração ora impugnado encontra-se desprovido de
conteúdo material, ou seja, não têm sentido subsistir até que seja
definitivamente julgado o pedido de restituição (em trâmite), haja vista que,
uma vez procedente não haverá que se cogitar em infração tributária e
adjacentes encargos financeiros.
12. Outro ponto levantado pela Impugnante é que ela adotou os procedimentos
com observância da legislação tributária vigente, o que, de acordo com o
parágrafo único art. 100 do CTN, exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do
tributo.
13. Dessa forma, defende a Impugnante, deve ser expurgada do montante
apurado no indigitado auto de infração a multa isolada, indevidamente aplicada.
14. Por último, como houve a adesão ao programa de parcelamento instituído
pela Lei 11.941/09, antes da formalização do auto de infração em testilha, tal
fato remete à perda do objeto do presente Auto de Infração. Além disso, o
procedimento compensatório adotado pela empresa não incide em nenhuma das
hipóteses do art. 18 da lei n° 10.833/2003, pois não existe expressa disposição
legal impossibilitando a compensação com o crédito, que é de natureza
tributária (empréstimo compulsório), assim como não está caracterizada a
prática de infrações previstas nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/64.
15. Do exposto, a Impugnante requereu a extinção do Auto de Infração pelos
motivos acima indicados, protestando, se necessário, pela produção de todos os
meios de prova em direito admitidos, sem exceção, especialmente pela juntada
de novos documentos, oitiva de testemunhas, depoimentos pessoais, perícias,
tudo para o esclarecimento desta Instituição.”
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, pelas seguintes razões:

“Voto
16. A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no
artigo 15 do Decreto no 70.235/72 (fl. 113; 129), pelo que dela se conhece.
17. A Impugnante iniciou a sua defesa pleiteando a anulação do lançamento
efetuado, lastreando a sua tese no fato de que havia aderido ao programa de
parcelamento instituído pela Lei 11.941/09 antes da formalização do Auto de
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000415/2009-01

Infração, o que impediria a sua elaboração em decorrência da desistência tácita
do procedimento administrativo de compensação.
18. A tese de defesa formulada é improcedente, pois o lançamento da multa
isolada no presente caso independe do contribuinte ter ou não desistido da
compensação, mas sim dela ter sido considerada não declarada.
19. Conforme relatado, o pedido de restituição do Contribuinte foi indeferido
em decorrência do crédito ser decorrente de Empréstimo Compulsório,
Obrigações da Eletrobrás, conforme decisão proferida nos autos do processo
administrativo no 13150.000655/2008-71 (cópia da decisão às fls. 18 a 27).
Nessa mesma decisão, a compensação apresentada pelo Contribuinte foi
considerada não declarada.
20. Além do crédito pleiteado ter sido indeferido e da compensação ser
considerada não declarada, devemos observar que a decisão proferida é
definitiva quanto à compensação não declarada no âmbito do contencioso
administrativo, não cabendo qualquer tipo de recurso contra a decisão proferida.
Observe-se, ainda, que o processo administrativo no 13150.000655/2008-71
encontra-se arquivado desde 27/07/2012.
21. Feitas as considerações acima, a multa isolada lançada e ora combatida foi
devida pelos pedidos de compensação apresentados pelo Contribuinte, cuja
decisão indeferiu o pedido de restituição e considerou não declarada a
declaração de compensação apresentada. Todos os argumentos referentes à
natureza do crédito pleiteado foram discutidos no citado processo
administrativo, no qual foi proferida decisão definitiva na esfera administrativa,
restando claro que o Contribuinte já teve apreciado todos os temas de sua defesa
que se referem à compensação e ao crédito pleiteado. Esclarecemos, também,
que no presente processo administrativo apenas serão discutidas as questões
pertinentes à multa isolada.
22. Apesar de que não trataremos de temas relacionados à compensação, como a
Multa Isolada objeto deste processo é decorrente de compensações consideradas
não declaradas, faremos algumas poucas considerações sobre esse instituto,
considerações necessárias para demonstrar a correção do lançamento efetuado.
23. A compensação é uma modalidade de extinção recíproca de obrigações,
originária do direito privado, e ocorre quando duas pessoas são ao mesmo
tempo credoras e devedoras uma da outra. No campo tributário pátrio, está
prevista no art. 156, II, da Lei no 5.172/1966, o Código Tributário Nacional –
CTN, constituindo uma das modalidades de extinção do crédito tributário.
24. A Lei no 9.430/96 disciplinou a compensação de tributos federais, assim
como foram editadas instruções normativas do Secretário da Receita Federal do
Brasil regulamentando a forma de uso do instituto.
25. Os pedidos de compensação de débito tributário com crédito tributário, no
âmbito tributário federal, requerem a respectiva homologação da Autoridade
Administrativa Fiscal.
26. No caso, o Contribuinte formulou pedido de compensação de débitos
tributários com créditos oriundos de recolhimentos realizados a título de
Empréstimo Compulsório Sobre o Consumo de Energia Elétrica, Títulos da
Dívida Pública emitidos pela Eletrobrás.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000415/2009-01

27. De acordo com a legislação vigente, essa compensação não só não pode ser
homologada como deve ser considerada não declarada a compensação. E assim
ocorreu, sendo proferida decisão administrativa no processo no
13150.000655/2008-71, que considerou não declarada a compensação pleiteada
pelo Contribuinte com os créditos acima especificados, de acordo com o art. 74
da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.051/04.
28. A desistência do processo de Compensação (antes ou depois do lançamento
da multa isolada) e o parcelamento dos respectivos débitos não inviabilizam o
lançamento da penalidade, a qual deverá ser exigida sobre o valor total do
débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do parágrafo 12 do art. 74 da Lei no
9.430/96.
29. Sendo definitiva na esfera administrativa a decisão que considerou não
declarada a compensação, deve ser mantido o lançamento da multa isolada no
percentual de 75%, calculada sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, independentemente do pagamento ou parcelamento desses
débitos, conforme legislação que rege o tema:
“Lei no 10.833, de 2003 Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão da não-homologação de compensação
declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática
das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (...) § 4o Será também
exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se os percentuais previstos: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005) I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (...)” (nossos destaques).
30. O art. 18 da Lei no 10.833/2003 encontra-se atualmente em vigor com a
redação do caput e do § 4o dada pela Lei no 11.488/2007, que manteve o
percentual de 75% para a multa isolada a ser aplicada no presente caso.
31. Sobre ter ele Contribuinte adotado os procedimentos com observância da
legislação tributária vigente, o que, nesse caso, excluiria a imposição de
penalidades, de atualização monetária e de juros, de acordo com o art. 100 do
CTN, isso não ocorreu, já que a legislação vigente já previa a aplicação da
combatida multa isolada no caso em questão.
32. A Impugnante ainda argumentou que a imposição de multa no valor de 75%
possui caráter confiscatório, impondo ao contribuinte excessiva carga
econômica, o que é vedado pela Constituição Federal.
33. Como é sabido, questões da natureza levantada pela Impugnante, isto é,
ilegalidades/inconstitucionalidades, não são apreciadas no âmbito do
contencioso administrativo fiscal, pois são de competência exclusiva do Poder
Judiciário, razão pela qual deixamos de apreciá-la.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000415/2009-01

34. Por último, a Impugnante protestou pela produção de provas por todos os
meios admitidos em direito, especialmente a juntada de novos documentos,
oitiva de testemunhas, depoimentos pessoais e perícias.
35. O requerido pela Impugnante deve ser negado, pois, além de não haver
previsão legal para oitivas de testemunhas e depoimentos pessoais, não são
necessários para o julgamento deste processo, sendo igualmente desnecessária a
realização de perícia bem como a apresentação de qualquer outro documento
(que, pelas regras do processo administrativo fiscal, devem ser juntados com a
impugnação).
36. Assim, em decorrência de todo o exposto, correta a Multa Isolada lançada
contra o Contribuinte no percentual de 75% sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, em razão de ter sido a compensação considerada
não declarada.
37. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada e
pela manutenção do crédito tributário lançado.”

Cientificado em 17/07/2015 (uma sexta-feira), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 18/08/2015, basicamente reiterando os argumentos postos na Impugnação.
É a Síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço, salvo com relação ao argumento de
inconstitucionalidade por violação ao princípio do não confisco pela multa de 75%, por
encontrar óbice na Súmula CARF no 2, de observância obrigatória deste Conselho.

2
- Mérito
2.1
– POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS
No mérito, uma das premissas argumentativas do Contribuinte também encontra-
se pacificada por súmula vinculante aos membros deste Conselho por força do art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF. Trata-se da Súmula CARF no 24, que a seguir transcrevo:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000415/2009-01

“Súmula CARF no 24
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 2006
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-32112, de 13/09/2005
Acórdão no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-37140, de 10/11/2005
Acórdão no 303-32636, de 10/12/2005”
Assim, embora seja bastante controverso furtar aos empréstimos compulsórios a
natureza tributária, tanto o CARF quanto a Administração Federal encontram-se vinculados ao
entendimento sumulado, que afastou a natureza tributária do crédito que se buscou compensar.

2.2
– A MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA

Para aferir qual a legislação aplicável às compensações ora analisadas bem como
qual a multa isolada exigível, necessário se faz verificar qual a data de transmissão das referidas
PER/DCOMPs, por determinação do art. 144 do CTN:

“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.”
A verdadeira bagunça legislativa acerca da Multa Isolada em questão foi bem
organizada pelo Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli no Acórdão no 1201-003.848, de
julho de 2020. Vejamos:
“Considerando, porém, que a legislação atinente às multas isoladas sofreu
diversas alterações ao longo do tempo, é preciso investigar as regras vigentes na
data da apresentação da Declaração de Compensação, qual seja, 14/12/2004,
para aí sim verificar a procedência ou não da cobrança ora formulada.
A partir da vigência da MP n. 2.135, de 30/10/2003 (convertida na Lei n.
10.833, de 29/12/2003), o lançamento de oficio, nos casos de compensação
indevida, passou a ser efetuado de acordo com o disposto em seu art. 18, verbis:
"Art.18. - O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a pratica das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n°4.502, de 30
de novembro de 1964.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000415/2009-01

§1° - Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos § § 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 2° - A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2°
do art. 44 da Lei n°9.430, de 1996, conforme o caso.". (grifamos).
Os incisos I e II referidos determinavam à época, respectivamente, os
percentuais de 75% e 150%, ao passo que o § 2° permitia ainda alguns
acréscimos a estas alíquotas nas situações ali estabelecidas.
Posteriormente, em 29/12/2004, a Lei no 11.051, fruto da conversão da MP
219/2004, promoveu determinadas alterações nos parágrafos do artigo 18 em
questão, dos quais merecem atenção o segundo e o quarto, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964.
(...)
§2° - A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2° do art. 44 da Lei n°9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
(...)
§4o - A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996."
Como se nota, a alteração legislativa, além de incluir o §4o como forma de
regulamentar as “compensações não declaradas”, também alterou o §2o,
prescrevendo que o percentual das multas seria aquele previsto no inciso II do
art. 44 da Lei no. 9.430/1996, qual seja, de 150%.
As alterações legislativas, porém, não pararam por aí.
Em 30/06/2006 foi publicada a Medida Provisória no. 303, cujo art. 18 alterou o
art. 44 da Lei no. 9.430/1996, nos seguintes termos:
“Art. 18. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
‘Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
II - de cinquenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000415/2009-01

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o, serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para: I - prestar esclarecimentos; II - apresentar os arquivos
ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991; III
- apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
Verifica-se, assim, que a penalidade para a compensação qualificada como “não
declarada”, que inicialmente poderia ser de 75% ou 150%, passou em um
segundo momento para 150%, mas foi reduzida para 50% por ocasião da
alteração do inciso II do artigo 44 acima transcrito pela MP 303.
Apenas por ocasião da Lei n. 11.488/2007 (conversão da MP 351/2007), os
parágrafos segundo e quarto em questão receberam nova redação, passando a
multa em comento a voltar ao patamar de 75% (inciso I). Vejamos:
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu
§ 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”

Feito esse relato, verificamos que no caso em questão a multa relativa à
compensação de créditos considerado não tributário por força da Súmula CARF no 24
(Obrigações da Eletrobrás) vigia à data da protocolização do Pedido de Restituição e Declaração
de Compensação (agosto de 2008), no patamar de 75%.
Muito incomoda este Conselheiro a imposição de multas pelo fato de a
Compensação em questão ter sido considerada não declarada, por tratar-se de direito creditório
cuja natureza tributária foi objeto tantas controvérsias até a edição da Súmula CARF em questão.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000415/2009-01

Trata-se, no entanto, de decorrência da legislação vigente cuja
inconstitucionalidade não pode este Conselho reconhecer, por óbice imposto pela Súmula CARF
no 2.
Sobre a adesão a programa de parcelamento para a quitação dos créditos que
pretendeu compensar antes da lavratura do Auto de Infração em questão conforme entendimento
já expressado no Acórdão n. 1201-004.852, de relatoria do Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior,
julgado por unanimidade de votos, há independência entre a multa isolada decorrente da
compensação considerada não declarada e os débitos efetivamente compensados:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA DE 75%. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. INFRAÇÃO
INDEPENDENTE.
O art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004,
instituiu no §4o a multa isolada de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, sobre o valor total do débito indevidamente compensado, no caso de
compensação considerada não declarada, conforme hipóteses previstas no inciso II do
§12 do art. 74 da referida Lei no 9.430, o que inclui precatório de reclamação
trabalhista.
A multa isolada de 75% no caso de compensação considerada não declarada
independe do parcelamento ou pagamento do débito indevidamente compensado.
Trata-se de infração independente, cuja conduta é utilizar créditos vedados pela
legislação.” (grifo nosso)
Trata-se de penalidade pela mera apresentação de compensação que infrinja as
limitações previstas no art. 74, §12 da Lei no 9.430/96, que muito embora viole o direito
constitucional de petição em um contexto de acirrados debates acerca da natureza do direito
creditório correspondente às obrigações da Eletrobrás, não pode ser afastada por este conselho sob
este fundamento.

2.3
– PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
O pedido genérico de produção de provas formulado pelo contribuinte, por sua
vez, não encontra amparo legal, dado que o processo administrativo tributário não possui
necessariamente uma fase instrutória nos moldes do processo civil. As provas devem ser
apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua Manifestação de Inconformidade, conforme o
artigo 16 da Lei no 70.235/72, admitindo-se via de regra a juntada extemporânea de provas
quando pertinentes ao processo.
Nada impede a determinação de diligências pela autoridade administrativa, mas,
no caso, o pedido é genérico e injustificado e a matéria em discussão é apenas de direito, não
merecendo o pedido acolhimento.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.646 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000415/2009-01

3
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 194
DF CARF MF
Original